Tribunal: TJDFT
Processo: 0722469-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE LATENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada em audiência de custódia, em que homologada a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência (art. 14, da Lei n.o 10.826/03 e art. 330, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade e necessidade da prisão preventiva do paciente, considerando sua reincidência e o risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para garantir a ordem pública, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
4. O risco fundado de reiteração delitiva, baseado na reincidência do paciente, além do fato de que se encontrava em cumprimento de pena quando da prática do crime, são fundamentos idôneos para a manutenção da constrição cautelar.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 10.826/03, art. 14; Código Penal, art. 330; CPP, art. 311, art. 313, II.